Tribunal: TJMT
Processo: 1006879-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006879-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ANA GRAZIELLE GOMES LIMA DE MENEZES - CPF: 029.484.553-40 (PROCURADOR), ALMIR NOGUEIRA DA GAMA - CPF: 544.335.331-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE COBRANÇA DE IPVA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO AGRAVADO — PROBABILIDADE DO DIREITO — DEMONSTRADO — DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — POSSIBILIDADE —
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente de não pagamento de IPVA, do qual não se comprovou a sua propriedade para configurar como contribuinte do referido imposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de ato jurídico c/c declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, danos morais e pedido de tutela provisória de urgência,
proposta por
Almir Nogueira Gama
contra si e o
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Assegura que a simples propositura de
ação anulatória
ou
declaratória
não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto, necessário se faz o depósito do seu montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, e do
verbete no 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (Id. 7964030).

Contrarrazões (Id. 8944296).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021